Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705623-24.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARDA FERNANDES VALENTIM RECORRIDO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes. O embargante alega que não houve a intimação de seu procurador quanto a decisão de homologação do acordo, de modo que houve nulidade. Além disso, alega omissão quanto a manifestação realizada pela instituição no sentindo de que informa que realizou o pagamento do acordo em duplicidade, requerendo a devolução dos valores. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. No caso, sem razão o embargante. Quanto à alegada nulidade da intimação da decisão que homologou o acordo, analisando os autos, verifica-se que a decisão foi devidamente disponibilizada no DJe de 27/07/2023 e que, ao contrário do que alega o embargante, constou o nome do atual advogado da parte cadastrado nos autos. Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ “a aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente” (AgInt no REsp n. 1.936.636/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.), o que não se verifica na espécie, porquanto o embargante interpôs os presentes embargos dentro do prazo. No tocante à alegada omissão quanto à análise da petição que informa o pagamento do acordo em duplicidade, mais uma vez não assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão expressamente consignou que a petição de ID 49024259 deve ser analisada pelo juízo de origem. O embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada na decisão, o que lhe é defeso pela via eleita. Nestes termos, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Em tempo, excluam-se os autos da pauta de julgamento da 10a SOV desta E. Turma Recursal. Intime-se. Após, retornem os autos para origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator